Tribunal: TJMT
Processo: 0013298-12.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013298-12.2007.8.11.0041
Apelação no 0013298-12.2007.811.0041
Apelantes: Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e Regina Sena Vidigal
Apelados: Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira
Aguarde-se o decurso de prazo (Id. 116275496).
Após, concluso.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)